Tribunal: CARF
Processo: 11080.733369/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733369/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.775 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
PAULO ALBERTO MAGNO SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. GLOSA.
Deve ser restabelecida a dedução de dependentes informados na Declaração de
Ajuste Anual, quando ficar comprovada a relação de dependência, por meio de
documentação hábil e idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Não poderá ser deduzido na Declaração de Ajuste Anual o valor pago a título
de Pensão Alimentícia Judicial, decorrente de acordo ou sentença
homologatória, relativo ao décimo terceiro salário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução com dependentes, no
valor de R$ 4.753,80.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733369/2011-37
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.775 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733369/2011-37

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 03/08, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 2.714,82, incluída a
multa de ofício e os juros de mora calculados até 31/10/2011, em virtude da constatação
de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007.
A fiscalização informa às fls. 05/06, ter glosado deduções indevidamente declaradas,
identificadas a seguir:
a) dependentes no valor de R$ 4.753,80. De acordo com o relatório, não foram
apresentados os documentos comprovadores da relação de dependência solicitados no
Termo de Intimação Fiscal, quais sejam: Certidão de Casamento (cônjuge),
comprovante de coabitação (companheiro), Certidão de Nascimento filhos, Termo de
Guarda Judicial (irmão/neto/bisneto) e ou prova de incapacidade física ou mental para o
trabalho, Certidão de Tutela/Curatela (pessoa absolutamente incapaz). O relatório
indicou as seguintes pessoas cuja dependência deveria ser comprovada: Cibele da
Silveira Lopes, Marcelo da Silveira Lopes e Maria Velho da Silveira Lopes.
b) instrução no valor de R$ 1.625,00, por falta de comprovação ;
c) Pensão Alimentícia Judicial/ou por escritura pública no valor de R$ 2.174,13, por
falta de comprovação ou previsão legal para a sua dedução. De acordo com o relatório
ficou comprovado o valor de R$ 23.390,35, registrado no comprovante de rendimentos
fornecido pela Marinha do Brasil.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 dos
autos. Relativamente à dedução da Pensão Alimentícia Judicial de R$ 2.174,13, disse
ter obedecido as regras de direito de família decorrentes de decisão judicial no processo
de divórcio (consensual).
Quanto à glosa da dedução de dependentes alegou ser indevida em virtude de que as
pessoas indicadas são filhos/enteados com idade inferior a 21 anos.
Relativamente à despesa com instrução declarada disse concordar com a glosa realizada
pela fiscalização.
Informou estar apresentando comprovantes das informações prestadas.
Conforme verifico, figura às fls. 31 dos autos, despacho emitido pela DRF – Agência da
Receita Federal do Brasil em Tramandaí/RS, expediente que informa ter sido transferido
para o proc. no 11080.721464/2012-79, os valores correspondentes à parcela não
impugnada pelo contribuinte. Valor transferido de R$ 243,75 (código 2904) registrado
no Termo de Transferência e Extrato do Processo de fls. 19/20 dos autos.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória do recorrente,
conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Não poderá ser deduzido na Declaração de Ajuste Anual o valor pago a título de Pensão
Alimentícia Judicial, decorrente de acordo ou sentença homologatória, relativo ao
décimo terceiro salário.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de dedução de dependentes informados na Declaração de
Ajuste Anual, quando não ficar comprovada a relação de dependência, por meio de
documentação hábil e idônea.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.775 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733369/2011-37

Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos;
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da relação de dependência de Maria Luciana
Silveira e os menores Cibelle da Silveira Lopes e Marcelo da Silveira Lopes e a dedutibilidade
de pensão alimentícia paga referente ao 13o salário.
A decisão de piso assim se manifestou acerca da ausência de comprovação de
dependência de Maria Luciana Silveira e os menores Cibelle da Silveira Lopes e Marcelo da
Silveira Lopes:

No tocante às deduções de dependentes, relativamente à companheira Maria Luciana
Velho da Silveira, o contribuinte apresentou declaração particular de união estável,
cópia às fls. 16. Conforme verifico, o documento apresentado não é suficiente para
comprovar a união estável. Registre-se, inclusive, que este possui indicação de data
posterior àquela a que se refere o lançamento, qual seja o ano calendário 2007, exercício
2008, o documento está datado em 15 de dezembro de 2011. Também não ficou
comprovada a coabitação, item solicitado pela fiscalização no Termo de Intimação
Fiscal constante nos autos. Assim, pelas razões expostas não pode ser considerada
correta a dedução deste dependente.
No que tange aos demais dependentes Cibelle da Silveira Lopes e Marcelo da Silveira
Lopes, o contribuinte apresentou cópias de Certidões de Nascimento de fls. 12 e 15. Os
documentos demonstram que não se referem a filhos do notificado. Conforme verifico
nas certidões, as pessoas citadas são filhos de Maria Luciana Velho da Silveira
(companheira) e de Vanderlei Naibert Lopes. Vale destacar que, em razão de o
contribuinte não ter comprovado a união estável com Maria Luciana Velho da Silveira,
os enteados não podem ser considerados dependentes. Registre-se que não figura nos
autos documento que demonstre que o notificado detinha a guarda judicial das pessoas
citadas.
Assim, por todo o exposto considero correto o entendimento expresso pela fiscalização,
que motivou o presente lançamento.

Sobre a dedução de dependentes na declaração de ajuste anual, quanto ao
companheiro(a) na união estável, assim determina o artigo 35 da Lei 9.250/1996:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.775 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733369/2011-37

Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c", poderão
ser considerados como dependentes:
...
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
...
Para ser identificada a união estável devem ser utilizados conceitos do Direito de
Família. Conforme o art. 109 do CTN a legislação tributária deve utilizar os conceitos do direito
privado. A Lei Tributária não diz o que é união estável, que documento pode ser aceito como sua
prova.
Pelo novo Código Civil não existe mais necessidade de que se transcorra o prazo
de 5 anos para a caracterização da união estável. Os elementos que tipificam a união estável,
segundo rege o art. 1.723, caput, são:
“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo
de constituição de família. ”
A DRJ não diz em seu acórdão que elementos deveriam ter sido trazidos aos autos
para a caracterização da união estável, no caso em análise.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as relações de dependência. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, na fl. 48, a indicação de Maria Luciana Silveira como pessoa a ser comunicada em caso
de falecimento do recorrente. Já na fl. 48, é possível observar que Maria Luciana Silveira possui
o mesmo endereço do recorrente, demonstrando a coabitação. Tais documentos coadunam com a
declaração de fl. 44 de que Maria Luciana Silveira e seus filhos são dependentes financeiramente
do recorrente em razão da união estável noticiada. A juntada extemporânea dos documentos em
referência é admitida em homenagem ao princípio da Verdade Real e formalismo moderado,
conforme jurisprudência deste E. Tribunal.
Assim sendo, não há razões para se refutar os elementos apresentados que
comprovam a união estável à época dos fatos entre o recorrente e a dependente, arrastando-se os
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.775 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733369/2011-37

efeitos da dependência aos filhos de Maria Luciana Silveira, e, desta forma, deve ser
restabelecida a dedução de dependentes, no valor de R$ 4.753,80.
Em relação à dedução indevida de pensão alimentícia, tendo em vista que o
recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo Regimento Interno do CARF
(RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Trata o presente lançamento de valores glosados pela fiscalização relativos às deduções
de Pensão Alimentícia Judicial e deduções de dependentes, informadas pelo notificado
na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008.
Relativamente à dedução da despesa com Pensão Alimentícia (R$ 2.174,13), consta nos
autos às fls. 10, cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte (ano calendário 2007), que informa o valor da pensão
judicial de R$ 23.390,36.
Convém destacar ter sido efetuada consulta nos sistemas da RFB – DIRF/Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, ficando constatado que a fonte pagadora dos
rendimentos do notificado (Marinha do Brasil) informou, juntamente com os
rendimentos pagos, o valor da pensão alimentícia de R$ 23.390,36, total sem o 13o
salário. Vale referir que o valor do 13o salário é tributado exclusivamente na fonte, não
devendo fazer parte do valor informado por ocasião do ajuste anual. Assim, correta a
fiscalização que apurou o valor tributável (diferença) de R$ 2.174,13.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução com dependentes, no valor de R$ 4.753,80.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 66
DF CARF MF
Original